Tribunal: TJDFT
Processo: 0740342-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO. IMÓVEL. IRREGULAR. LEGALIDADE. EXERCÍCIO. PODER DE POLÍCIA. REMOÇÃO. OCUPANTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
1. A interdição de obra, prevista no art. 132, inciso I, da Lei Distrital no 6.138/2018 trata-se de medida cautelar que não traz como um de seus requisitos eventual existência de risco iminente à coletividade. Em face do caráter cautelar da penalidade, o contraditório é exercido de forma diferida, após o cumprimento da ordem de interdição.
2. O direito constitucional à moradia e a função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com as demais garantias constitucionais, não podendo sobrepor-se à obrigação estatal de coibir a edificação de imóveis irregulares que não atendam às normas de edificação, as quais afetam o direito da coletividade a possuir meio ambiente equilibrado e adequado ordenamento urbano.
3. No caso concreto, diante da situação de irregularidade do imóvel e do reiterado descumprimento às determinações de embargo e interdição emanadas da administração pública por parte do construtor, é imperiosa a manutenção da decisão agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.